Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-97.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL PRATICADO NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO DESCOBERTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS OU DE EMPRESA PÚBLICA. LEI FEDERAL N. 9.262/1996. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ÁREA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o crime ambiental imputado à recorrida tenha sido supostamente praticado em Área de Proteção Ambiental criada por Decreto Federal (APA do Rio Descoberto criada pelo Decreto Federal no 88.940/1993), lei posterior (Lei Federal no 9.262/1996) atribuiu ao Governo do Distrito Federal a responsabilidade pela administração e fiscalização da área, de modo que a competência para processar e julgar eventual ação penal para apurar crime ocorrido no local é da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, reconhecer a competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF.